Tribunal: TJBA
Processo: 0392676-56.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0392676-56.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: Sergio Luiz da Silva e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). APLICAÇÃO DE TESES VINCULANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RAIMUNDO SANTANA RIBEIRO, pelo ESTADO DA BAHIA e por GREJONILSON GONÇALVES LIMA E OUTROS, em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do TJBA que deu parcial provimento à apelação do Estado e negou provimento ao recurso adesivo dos autores. O acórdão manteve a sentença apenas quanto à condenação ao reajuste da GAPM, com base nas teses firmadas nos IRDRs nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 3 – GHPM) e nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2 – GAPM), além de precedentes do STJ e STF sobre inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao aplicar os IRDRs e ao afastar o direito adquirido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de acordos judiciais, prescrição quinquenal, impacto de normas supervenientes e termo final da condenação; (iii) determinar se houve ausência de prequestionamento de normas constitucionais e de consideração da jurisprudência interna da Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação das teses firmadas nos IRDRs nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 3) e nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2) é expressamente justificada pela identidade fático-jurídica e pela obrigatoriedade imposta pelos arts. 927, III, e 985, I, do CPC, não havendo vício a ser sanado.

A alegação de direito adquirido é enfrentada com base na jurisprudência vinculante do STF (RE 563.965/SC – Tema 359) e do STJ, que reconhecem a inexistência de direito adquirido a regime remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos nominais.

A jurisprudência anterior do TJBA não prevalece sobre as teses firmadas em IRDR, que têm força vinculante e finalidade de uniformização de entendimentos, conforme arts. 976 e 985 do CPC.

O acórdão embargado realizou o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive art. 5º, XXXVI, da CF/88, e arts. 1.022 e 985 do CPC.

Quanto aos embargos do ESTADO DA BAHIA, reconhece-se omissão quanto à extinção parcial do feito em relação a quatro autores que firmaram acordos judiciais homologados, razão pela qual se acolhem parcialmente os embargos para declarar extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, apenas quanto a estes.

As demais alegações do Estado (prescrição quinquenal, EC nº 113/2021, reserva legal, termo final da condenação) foram expressamente analisadas no acórdão embargado ou devem ser tratadas na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.597.064/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO SANTANA RIBEIRO
:
rejeitados
.

Embargos de declaração opostos por
GREJONILSON GONÇALVES LIMA E OUTROS
conhecidos e
rejeitados
.

Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
: conhecidos e
acolhidos parcialmente
, apenas para declarar a
extinção do processo, com resolução de mérito (art. 487, III, "b", do CPC)
, em relação aos autores
Grejonilson Gonçalves Lima, Valdex Leite da Silva, José Carlos de Jesus Santos e Wilson Luiz Santana
, que celebraram acordos judiciais válidos e homologados. Mantém-se íntegro o acórdão nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A aplicação da tese firmada em IRDR é obrigatória quando houver identidade fático-jurídica com o caso concreto, nos termos dos arts. 927, III, e 985, I, do CPC.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos nominais do servidor público.

A existência de acordo judicial homologado impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Questões relativas à correção monetária e juros com base na EC 113/2021 devem ser discutidas na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento pacificado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 927, III, 976, 985, I, e 487, III, "b"; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; RITJBA, art. 223.

Jurisprudência relevante citada
: – STF, RE 563.965/SC, Tema 359, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.03.2015. – STJ, RMS 56.734/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.09.2021. – STJ, AgInt no RMS 56.723/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.09.2021. – STJ, AgInt no AREsp 1.597.064/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0392676-56.2012.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargados
RAIMUNDO SANTANA RIBEIRO e GREJONILSON GONÇALVES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR os embargos de declaração
opostos por
RAIMUNDO SANTANA RIBEIRO
e por
GREJONILSON GONÇALVES LIMA E OUTROS
, por ausência de vícios nos termos do artigo 1.022 do CPC; e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
, apenas para reconhecer a extinção do processo, com resolução de mérito (artigo 487, III, "b", do CPC), em relação aos autores que firmaram acordos judiciais válidos e homologados, permanecendo incólume o acórdão nos demais pontos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora